Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721090-80.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA AGRAVADO: FUTURO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA contra a r. decisão de ID 234758099, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0003156-22.2017.8.07.0004, ajuizada pelo agravante em desfavor de FUTURO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME, indeferiu o pedido do credor para retificação do edital de alienação de imóvel. Nas suas razões de recorrer (ID 72243210), o agravante sustenta que, em razão da execução de cotas condominiais em desfavor da agravada, requereu, e teve deferida, a penhora e alienação do imóvel objeto da dívida. Aduz que o valor venal do bem pode não ser suficiente para quitar o total em execução e que, por este motivo, requereu ao r. Juízo a quo a retificação do edital do leilão, para que conste explicitamente que o arrematante será responsável pelos valores remanescentes das taxas condominiais eventualmente não cobertas pela venda do imóvel, em razão da natureza propter rem da dívida. Ao final, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado (o) prosseguimento do leilão com expedição do respectivo edital constando que todas as taxas condominiais vencidas e vincendas objeto da execução, ainda que anteriores à arrematação, por sua natureza de obrigação propter rem, serão de responsabilidade do arrematante nos termos do art. 1.345 do Código Civil, ficando, pois, responsável por eventual débito condominial que não seja possível a quitação com o produto da arrematação, DEVENDO SE PROCEDER A ANULAÇÃO DO LEILÃO REALIZADO NOS AUTOS DE ORIGEM. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 72262615. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 72288574, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal Determinada a intimação da agravada para contrarrazões, nos termos do documento de ID 73630970, a e-carta foi devolvida com a observação “desconhecido”. É o relatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, devem ser presumidas como válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Assim, deve ser considerada válida a intimação que fora dirigida à agravada, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto a e-carta fora encaminhada ao endereço no qual fora procedida a citação da agravada – Rua Dona Amélia de Morais Almeida, Quadra 13, Lote 02, São José, Anápolis - (ID 37732643 dos autos originários). Por via de consequência, determino que o processo retorne à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível até o término do prazo para oferecimento de contrarrazões, contado da data da diligência frustrada (ID. 73630970), para subsequente certificação, ou juntada da manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 8 de julho de 2025 às 14:44:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora